Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
2. O Banco financiador é responsável solidariamente pelos danos decorrentes do contrato principal, na hipótese em que não demonstra ter adotado as diligências necessárias antes de conceder o financiamento, situação que ensejou a venda a non domino do veículo.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve o Juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem como o seu caráter compensatório e inibidor, além do porte econômico da ré, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o quantum fixado restou proporcional, sendo incabível a sua minoração.
4. Recurso conhecido e não provido.